Tribunal: STF
Processo: ARE 1491203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 337 DO RISTF E ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO IMEDIATO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, não conheceu de agravo em recurso extraordinário por ausência de requisito indispensável de admissibilidade, impedindo o exame do mérito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 337 do RISTF e do art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 337 do RISTF e do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito.



    4. O acórdão embargado assentou de forma clara que o agravo em recurso extraordinário não preencheu requisito essencial de admissibilidade, razão pela qual sequer ultrapassou a fase de conhecimento, inexistindo a alegada omissão.



    5. As razões dos embargantes revelam inconformismo com o resultado, conferindo indevido caráter infringente ao recurso, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam, salvo situações excepcionais não configuradas no caso.



    6. O voto embargado foi expresso ao afirmar a inviabilidade de concessão de habeas corpus de ofício, de modo que a reiteração do pleito sob alegação de omissão é improcedente e tangencia a má-fé processual.



    7. A jurisprudência desta Corte determina, na hipótese de embargos manifestamente incabíveis, o imediato trânsito em julgado e arquivamento dos autos, por não haver vício a ser sanado (Rcl 67313 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 37.891-AgR-ED-ED, Plenário).



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.